Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-23.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – r. sentença de procedência – recurso da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido.

SERVIDÃO DE PASSAGEM –

Ementa:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – r. sentença de procedência – recurso da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido.

SERVIDÃO DE PASSAGEM – direito real de gozo ou fruição – servidão de passagem e passagem forçada são institutos distintos – prova dos autos que demonstra a efetiva servidão de passagem - embora seja necessário o registro, a Súmula no 415 do STF excepciona a sua obrigatoriedade - alegação do autor de ser impedido pela ré de ingressar em estrada que dá acesso à sua propriedade - exegese dos arts. 373, I e 561 do CPC – laudo pericial concluiu que o acesso do autor à sua chácara somente é possível através da servidão de passagem, o que vem sendo continuamente exercido há mais de 42 (quarenta e dois) anos – existência de acesso alternativo que é mais onerosa ao autor - os pontos impugnados foram devidamente observados, tanto que o perito respondeu às alegações e apresentou esclarecimentos – não se trata de erro material e nem de desconsideração aos fatos, mas sim de situação desfavorável a seus interesses - sentença mantida – recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido.